Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704594-49.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA, EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA, VANDER RIBEIRO VIEIRA, ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES, ROGERIO MACHADO GUIMARAES, JOSE MARIA VAZ PIMENTEL, ROMUALDO HERCULES BEGNAMI, MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA, JOAO FRANCISCO SAUD, ARSENIO BOMFIM JUNIOR, DEUSONETE MARINHO DOS REIS, LUCAS MARINHO SAUD, LAIRA MARINHO SAUD CONTE, ARSENIO BONFIM JUNIOR, EDUARDO RIBEIRO JUNIOR, ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id 21624783, no prazo de cinco dias, caso queira. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora